Tribunal: TJDFT
Processo: 0730407-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0730407-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADÉLIA MARIA DA ROCHA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 314 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender ausentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar o seu pagamento. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora